Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Pretensão advinda de consumidora em face da operadora de planos de saúde com a qual mantém relacionamento. Objeto. Cobertura de procedimentos reparadores pós cirurgia de gastroplastia (bariátrica). Natureza das intervenções. Controvérsia. Cobertura negada. Prova pericial demandada pela operadora. Deferimento. Perícia médica. Aferição da natureza dos procedimentos prescritos. Honorários periciais. Proposta. Excessividade. Adequação aos trabalhos a serem executados. Redução. Necessidade. Proposta desguarnecida de razoabilidade e proporcionalidade. Exame físico e cotejo de documentos médicos. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de planos de saúde acionada em face da decisão que, no curso de ação cominatória cumulada com indenização por danos morais manejada em seu desfavor por beneficiária de plano de saúde, rejeitara a impugnação que formulara, fixando os honorários periciais estipulados em favor do perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$ 7.000,00 (sete mil reais), sob o fundamento de razoabilidade da proposta apresentada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução de perícia técnica deferida no curso de ação cominatória que envolve consumidora e operadora de planos de saúde, cujo objeto é a aferição da natureza dos procedimentos prescritos à beneficiária, ou seja, se têm natureza puramente estética ou encerram tratamentos complementares à cirurgia bariátrica à qual se submetera, à medida em que, assimilando a obrigação de arcar com os custos da perícia que demandara, se inconformara a operadora com o importe proposto pelo perito oficial.
III. Razões de decidir
3. Conquanto inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência que reúne, havendo suscitação de questionamento acerca da questão no curso da ação, deve ser resolvida em consonância com as regras de experiência comum e com as inferências que defluem do mercado de trabalho.
4. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito, abstraída qualquer consideração acerca da sua capacitação, qualidade, experiência e renome, não se coaduna com esses critérios objetivos, sejam reduzidos de forma a serem compatibilizados à justa remuneração que é devida ao experto pelos trabalhos que executará.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.